Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715520-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CORREIA DE MESQUITA AGRAVADO: DF - REVESTIMENTO CONSTRUCAO CIVIL, INCORPORACAO LTDA - ME, GESSO GUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte agravada, nas contrarrazões de ID 55366501, suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, em razão de vício de formalidade. Acresça-se ao argumentado, o fato de a intimação da agravada GESSO GUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA não ter sido efetivada, conforme se vê pelo AR devolvido de ID 72182160. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada e preste as informações que reputar necessárias, notadamente em relação ao endereço da parte recorrida não comunicada. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator